Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO. ASTREINTES. ART.537 CPC. REVISÃO MULTA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela para as autoras, em sede de ação de obrigação de fazer, que determinou o reenquadramento das requeridas à modalidade “NA 07 ESPECIAL”. A agravante questiona o valor fixado a título de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão discutida nos autos cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção das astreintes fixadas, e eventual revisão, conforme art. 537 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 537 do CPC prevê com clareza a fixação e a modificação da multa cominatória, cujo objetivo é compelir o cumprimento da obrigação de fazer, e sua revisão pode ser feita a qualquer momento, inclusive de ofício.
4. A multa é cabível desde o dia do descumprimento e persiste enquanto a obrigação não for cumprida.
5. O valor fixado pelo juízo a quo para aplicação de astreintes é razoável e se harmoniza com o disposto no §1o do art. 537 do CPC, além disso não pode ser considerado exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (direitos de consumidor).
IV. DISPOSITIVO
6.Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante citada: CPC, art. 537.